Tribunal: TJMT
Processo: 1021524-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021524-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIRZA ANTONIA DA SILVA - CPF: 162.016.711-53 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. DESCONTO FEITO NA APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRESTIMO SEM ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação que visa à reparação de danos morais e materiais, em vista da não contratação de empréstimo consignado que originou descontos da aposentadoria do INSS.

2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários por expressa disposição legal.

3. No processo, a reclamada não demonstrou que a contratação foi realizada pela reclamante, tampouco por terceiro autorizado, mormente quando apresenta contrato sem nenhuma assinatura, desincumbindo-se do seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).

4. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. Sendo assim, não comprovada a realização do empréstimo em questão, a restituição do valor merece prosperar, nos termos do artigo 42 do CDC.

6. Danos morais configurados. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por MAIRZA ANTONIA DA SILVA, em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o contrato colacionado ao processo está desacompanhado de sua assinatura, logo o documento não possui valor probatório.

Desse modo, requer que seja desconsiderado o instrumento contratual juntado ao processo, bem como que seja julgada procedente a pretensão inicial, no que tange à devolução dos valores descontados indevidamente da fonte salarial e à condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a recorrida afirma que não praticou nenhuma ilicitude, razão pela qual não cabe o pedido de indenização por danos materiais e morais. Por eventualidade, requer a compensação dos valores creditados em favor da parte recorrente.

Por fim, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Este é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024